Tribunal: CARF
Processo: 10865.003904/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.003904/2010-51
ACÓRDÃO
2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO BORRI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGÍTIMA.
A não comprovação da origem de depósitos bancários enquadra-se na
presunção legal constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta.
ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual,
não cabendo a sua alteração após iniciado o procedimento de ofício e
lavrado o auto de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 02 a 10) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF, anos-calendário 2005 e 2008, lavrado em razão da omissão de rendimentos decorrentes ao
ganho de capital relativo à alienação de bens e direitos, bem como em função de depósitos
bancários de origem não comprovada. Também consta como infração ter havido omissão de
rendimentos.
Em sua Impugnação (fl. 401 a 417), o contribuinte alegou:
(i)
nulidade do auto de infração por recusa de documentação apresentada em
tempo hábil, o que configuraria cerceamento do direito de defesa;
(ii)
nulidade do auto de infração por enquadramento legal que não corresponde
aos fatos jurídicos tributáveis que originaram a autuação, impondo uma
apuração mensal que deveria ser anual;
(iii)
necessidade de recálculo do valor devido, fundado no aproveitamento de
despesas de custeio que não foram abatidas da base de cálculo;
(iv)
que a receita omitida não pode ser apurada a partir da presunção de que os
depósitos bancários correspondem a rendimentos;
(v)
inaplicabilidade da multa.
A 1a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão n. 08-034714 (fl. 426 a 449), decidiu
pela improcedência da impugnação, dado que:
(i)
Não houve cerceamento do direito de defesa, pois o contribuinte teve a
oportunidade de apresentar a documentação na impugnação, que é quando
se instala a fase litigiosa do processo (que, até então, era um procedimento
inquisitório); (ii) Não compete à autoridade administrativa a apreciação da
constitucionalidade de dispositivo;
(iii)
Quanto ao fato de a fiscalização ter utilizado os rendimentos e ganhos da
atividade rural (anual) para apuração de acréscimo patrimonial não
justificado (mensal), isso se deu em razão da presunção legal presente no
art. 42 da Lei n. 9.430/1996;
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
3
(iv)
Na apuração, todas as receitas da atividade rural comprovadas pelo
contribuinte foram consideradas, de forma que não é possível considerar
todo o montante declarado como receita da atividade rural;
(v)
A análise do ganho de capital foi acertada, pois é considerado como custo de
aquisição e valor de alienação do imóvel rural o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT),
respectivamente nos anos da ocorrência de aquisição e de sua alienação.
Para tanto, foi analisada a escritura pública de compra e venda datada de
06/05/2003 (fl. 48 a 50) para determinar o valor de aquisição, e a escritura
pública de compra e venda datada de 30/06/2008 (fl. 35 a 37) para
determinar o valor de alienação;
(vi)
Quanto à apuração da omissão de receita, mesmo que fosse alterado o
valor, de acordo com o que fora alegado pelo contribuinte, ainda haveria
saldo credor de caixa;
(vii)
Cabível a multa de ofício por falta de declaração ou declaração inexata.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 458 a 469), o contribuinte alegou a improcedência
do auto de infração, pois:
(i)
Haveria vício material por equívoco na tipificação dos fatos, do
enquadramento legal e na apuração do montante tributável por entender
que o art. 42 da Lei n. 9.430/1996 não é aplicável a fatos geradores relativos
à atividade rural, como teria sido fartamente comprovado pelo contribuinte;
(ii)
O auditor fiscal considerou os ingressos em conta, e não o lucro para
determinar o tributo devido;
(iii)
Subsidiariamente, requisitou o recálculo do tributo devido, pois a presunção
contida no art. 42 da Lei n. 9.249/1996 seria inaplicável, dando lugar à
incidência da Lei n. 8.023/1990, que limitaria a base de cálculo do tributo a
20%.
(iv)
Seria necessário considerar despesas com construções, instalações e
melhoramentos incorridas para a manutenção da Fazenda Estrela como
sendo despesas de custeio (dedutíveis, portanto), as quais teriam sido
consideradas pela autoridade administrativa como sendo despesas de
consumo.
É o relatório.

VOTO
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
4
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade, visto que o Recurso Voluntário foi protocolado em
14/03/2016 (fl. 458) e a ciência do acórdão da DRJ foi dada em 19/02/2016 (fl. 474).
2. Da omissão de rendimentos.
Alega o contribuinte que, em decorrência de sua principal atividade ser rural, e nos
termos da Lei n. 8.023/1990 e do art. 57 do RIR/1999, não seria aplicável a presunção legal de
omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei n. 9.430/1996:
(fl. 462) O Artigo 57 do RIR/99, assevera que "são tributáveis os resultados
positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas, apurados
conforme o disposto nessa Seção".
O artigo 42 da Lei 9.430/96 c/c artigo 849 do RIR/99 dispõe sobre receita ou
rendimento omitido. Sendo assim, resta claro que o texto legal dos citados artigos
tributam grandezas diferentes.
Enquanto o artigo 42 da Lei 9.430/96 estabelece como hipótese de incidência a
receita ou rendimento omisso, em contrapartida, o artigo 57 do RIR/99 preconiza
como hipótese de incidência os resultados positivos (lucro) provenientes da
atividade rural. (...)
Não obstante o i. Auditor Fiscal ter confirmado que a principal atividade do
contribuinte é a rural, este entendeu por bem promover o lançamento em
desconformidade com o elencado na legislação específica, valendo-se de prova
mais fácil (extratos bancários), mas incorreta para a situação verificada. Com isso,
deu causa à nulidade do auto de infração, já que não autuou o lucro da atividade
rural, como manda o artigo 57 do RIR/99, mas sim omissão de receita da atividade
rural. Sendo assim, errou não em relação à tipificação legal do fato gerador, mas
sim, de forma mais profunda e insanável materialmente, errou no
enquadramento dos fatos tributáveis. É dizer, ao invés de autuar o lucro
(atividade rural) considerou como fato gerador da atividade rural as receitas
(ingressos em conta). Dessa forma, o presente auto de infração é nulo por erro
material, uma vez que utilizou uma grandeza não existente na legislação de
regência. (...)
Ocorre que, por se tratar de rendimentos percebidos exclusivamente da atividade
rural, qualquer omissão deve ser tributada nos termos da Lei 8.023/1990.
Ademais, a própria Lei n°. 7.713/88, em seu artigo 49, exclui os rendimentos da
atividade agrícola e pastoril, já que os mesmos devem ser tributados na forma de
legislação específica.
Não assiste razão ao contribuinte.
O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos
tributáveis através de outras atividades não declaradas, ainda que não habituais. Não comprovada
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
5
a origem e a causa não se pode, por si só, fazer vinculação com a atividade rural, ainda que, para
rendimentos declarados, tenha o contribuinte apresentado histórico de desenvolver atividade
rural.
Além disso, o inciso I do § 3o do art. 42 da Lei n. 9.430/1996 dispõe que, para efeito
de determinação de rendimentos omitidos, os créditos devem ser analisados separadamente, vale
dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem e causa, com indicação de datas e valores
correspondentes:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
6
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Portanto, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deve apresentar as provas
hábeis e idôneas. Exige-se, especialmente, a correspondência em datas e valores, com o
relacionamento individualizado depósito a depósito, o que não foi feito pelo contribuinte, como
constatou a autoridade administrativa no Termo de Verificação Fiscal:
(fl. 15) 21. Todavia, inúmeras quantias creditadas/depositadas nas contas do
contribuinte não foram comprovadas como sendo provenientes da atividade
rural. Após respostas às intimações e análise da documentação encaminhada,
ficou constatada a ausência de documentos hábeis e idôneos coincidentes em
datas e valores, que justificassem a origem dos depósitos/créditos nas contas.
Assim sendo ficou caracterizado como omissão de receita, conforme determina o
art. 42 da Lei 9.430/96 referente ao ano-calendário 2005:
Para afastar a presunção, será preciso a prova do recolhimento do tributo, uma vez
que a autoridade julgadora não pode reclassificar os rendimentos. O contribuinte não pode se
valer de sua inércia em não demonstrar a causa do depósito (na fase de fiscalização) para
pretender (na fase litigiosa) afastar o lançamento por presunção lavrado.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte sequer se manifestou sobre cada
depósito individualmente, limitando-se a invocar razões jurídicas para tentar sustentar a
inaplicabilidade da presunção legal, o que não procede, como já exposto.
Desprovido, portanto, o pedido do contribuinte.
3. Limite de 20% para a base de cálculo.
O contribuinte também alega que a base de cálculo da autuação deveria ser
recalculada, pois seria aplicável o limite de 20% previsto para a atividade rural:
(fl. 464) O artigo 5° da Lei 8.023/1990 dispõe que as pessoas físicas que exercem
exclusivamente atividades rurais se submetem a tributação específica e
diferenciada, devendo a base de cálculo do tributo devido ser limitado a 20% da
omissão supostamente apurada, senão vejamos:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
7
A opção efetuada pelo contribuinte de tributação dos resultados da atividade rural
está prevista no artigo 63 do RIR/1999 e tem como base legal a Lei n. 8.023/1990, art. 4o e Lei no
8.383/1991, em seu art. 14. Essa é a regra geral de tributação dos resultados da atividade rural,
permitindo, inclusive, a compensação de prejuízos dessa atividade:
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor da
receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário, correspondente
a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no
8.383, de 1991, art. 14).
Também há previsão da necessidade de arbitramento a 20% na hipótese de o
contribuinte não escriturar suas receitas e despesas no Livro Caixa. A matéria é regida pelo artigo
18 da Lei n. 9.250/1995, assim regulamentado no então vigente RIR/1999, em seu artigo 60:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro. (...)
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
8
Caso entenda ser mais vantajoso, o contribuinte pode renunciar à apuração de
receitas menos despesas e adotar a presunção de 20% diretamente sobre a receita bruta,
conforme a previsão contida no art. 5o da Lei n. 8.023/1990:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo,
o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta
no ano-base.
Nos termos do art. 71 do RIR/1999:
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei no 8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil por
residente ou domiciliado no exterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 20, e § 1o).
Contudo, a opção deve ser exercida no momento da entrega da Declaração de
Ajuste Anual, no anexo da atividade rural.
Do Termo de Verificação Fiscal, é possível atestar que o contribuinte foi omisso em
apresentar a cópia de suas declarações de ajuste anual referentes aos anos-calendário de 2005 e
2008:
(fl. 11) É importante ressaltar, que o contribuinte é omisso, quanto à entrega das
declarações de ajustes do Imposto de Renda da Pessoa Física: correspondentes
aos exercícios de 2006 a 2009 - anos-calendário de 2005 a 2008.
No TVF também é possível verificar que o Livro Caixa foi devidamente apresentado
(fl. 18):
32. Ficou constatado na escrituração do livro caixa, folhas 00007 (fls. 284), datado
de 18/07/2005, no item histórico: Contas correntes sócios — VI. Transferido —
Créditos, no valor de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais);
Do exposto, concluo que é impossível aplicar a regra de arbitramento de 20% sobre
a receita bruta, dado que o contribuinte (i) optou por método de apuração diverso ao entregar
suas declarações de ajuste anuais; e (ii) escriturou todas as suas receitas e despesas em livro caixa,
que foi posteriormente retificado.
A autoridade lançadora e as instâncias de controle de legalidade não podem
modificar a opção de tributação dos rendimentos auferidos. A autoridade administrativa somente
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
9
está autorizada a permitir a retificação da declaração, por parte do contribuinte, antes do início do
procedimento de lançamento de ofício, conforme o art. 832 do RIR/1999:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração
de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem
interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de
lançamento de ofício.
Portanto, a autoridade administrativa acertou ao realizar o confronto entre receitas
e despesas, haja vista que corresponde à regra geral e não houve a omissão de escrituração.
Concluo, portanto, que é impossível aplicar a regra de arbitramento de 20% sobre a receita bruta.
Negado o pedido do contribuinte.
4. Da reconsideração de despesas de custeio.
O contribuinte requer que as despesas incorridas com fertilizantes e com
benfeitorias relativas ao imóvel que integra sua Fazenda sejam deduzidas da base de cálculo da
autuação:
(fl. 467) Veja que o recorrente comprovou, quando ainda em processo
inquisitório, que empregou o valor de R$ 56.360,07 para a manutenção e o
custeio da sua atividade rural. Para tanto, elaborou tabela constando os números
das notas fiscais, o produto adquirido (fertilizantes) e o respectivo valor, conforme
fls. 224 a 278.
(fl. 468) Assim, os valores e custos com construções, instalações e melhoramentos
devem ser considerados para a apuração do ganho de capital, assim como dispõe
a legislação de regência. Não poderia o fiscal, em um juízo subjetivo,
desconsiderar as despesas documentalmente comprovadas (fls. 218 a 281), sob a
alegação de serem "despesas de consumo", quando as mesmas estão
intrinsicamente ligadas ao imóvel em questão.
O RIR/1999 regia a matéria em questão:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. (...)
Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
10
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor
da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com: (...)
O conceito de despesas de custeio também pode ser identificado na Instrução
Normativa n. 83/2001, sendo ela necessária à percepção dos rendimentos da atividade rural e à
manutenção da fonte pagadora:
Art. 7o Considera-se despesa de custeio aquela necessária à percepção dos
rendimentos da atividade rural e à manutenção da fonte pagadora, relacionada
com a natureza das atividades rurais exercidas.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos deve-se ter presente, preliminarmente,
os três requisitos cumulativos para a dedutibilidade das despesas:
(i)
devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora;
(ii)
devem estar escrituradas em livro caixa;
(iii)
devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
As mencionadas Notas Fiscais, como é possível verificar em manifestação prévia, de
fato correspondem a investimentos em fertilizantes, como já previamente aduzido pelo
contribuinte:
(fl. 231 e 232) As notas-fiscais juntadas (DOC. 06) são claras no sentido de que não
há acréscimo do patrimônio do investigado, há, sim, investimento na atividade
rural: (...)
Tais investimentos perfazem a quantia de R$ 56.360,07 (cinqüenta e seis mil,
trezentos e sessenta reais e sete centavos). Como dito anteriormente, mediante o
emprego de recursos próprios.
Ocorre que fertilizantes não se incorporam de forma duradoura ao imóvel, pois se
exaurem no próprio ciclo produtivo. Não aumentam o valor do imóvel ou prolongam sua vida útil.
Por outro lado, o contribuinte já declarou expressamente que as despesas
incorridas para a realização de benfeitorias no seu imóvel, à exceção de uma nota fiscal no valor
de R$225,00, carecem de comprovação, dado que sequer há Notas Fiscais que comprovem os
custos, como aduzido pelo contribuinte em manifestação pregressa:
(fl. 230) Em que pese inexistir notas-fiscais que demonstram os valores
empregados na construção do imóvel, a exceção do DOC. 05, é cediço que para a
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.197 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.003904/2010-51
11
realização da referida casa foi empregado aproximadamente R$ 70.000,00
(setenta mil reais).
Para ser considerada benfeitoria a Nota Fiscal (fl. 246) em que consta vigas pré-
moldadas e ferro no valor total de R$ 225,00, o contribuinte deveria ter composto o custo do
imóvel na DIRPF conforme o ano de aquisição da nova, ou seja, o ano-calendário de 2003. O
lançamento é referente aos anos-calendário de 2005 a 2008.
Conclusão.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 487
DF CARF MF
Original